Tribunal: TJMT
Processo: 1004892-21.2017.8.11.0045
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004892-21.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0096-44 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL -INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - OFENSA AO ART. 1.010 DO CPC CONFIGURADA.

1. O recurso, baseado em argumentações vagas sobre a legalidade do processo administrativo e os princípios do contraditório e ampla defesa, contrasta com a sentença que valida o processo e a multa aplicada em decorrência do dano ao veículo no estacionamento da Apelante. Tal abordagem viola o princípio da dialeticidade recursal, que exige que a Parte Apelante apresente razões concretas, tanto fáticas quanto jurídicas, que refutem a conclusão da sentença.

2. A interposição de recurso que não contesta os fundamentos da sentença viola a norma processual estabelecida no art. 1.010 do CPC, inviabilizando o seu conhecimento.

3. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Cássio Luís Furim, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo manejada contra aquela
municipalidade
, na qual foi julgado improcedente o pleito de nulidade da decisão administrativa que lhe aplicou multa no valor de R$ 5.052,40 (
vide
id. 148530260).

Em suas razões recursais (id. 148530262), a Apelante argumenta, em síntese, que:

- após o trânsito em julgado do Processo Administrativo junto ao PROCON de Lucas do Rio Verde, não lhe restou alternativa senão ajuizar a presente ação visando sua anulação;

- não foi garantido o devido processo legal, especificamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, argumentando que o processo estava decidido desde o início e não houve oportunidade real de defesa, merecendo destaque a importância desses princípios constitucionais, cujo desrespeito importa na declaração de nulidade absoluta do respectivo procedimento e de todos os seus efeitos, devido a essas violações;

- não cometeu qualquer violação à legislação de proteção ao consumidor e, portanto, não havia base para a aplicação da multa em questão;

- ainda que fosse legítimo (o que contesta), o valor da multa aplicada é exorbitante e vai além do que seria razoável.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido formulado na inicial, com a inversão da sucumbência ou, de forma subsidiaria, o redimensionamento da multa aplicada.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios (id. 148530267).

Recurso preparado (id. 149350159)
e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que a Apelante registrou ciência da sentença em 19/07/2022 (PJe 1º Grau), enquanto a presente interposição recursal se deu em 08/08/2022 (id. 148530262), o que revela a sua tempestividade, uma vez que o prazo se ultimaria em 10/08/2022.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer, por entender desnecessária a intervenção ministerial na lide (id. 154818682).

Autos conclusos por redistribuição (id. 148541185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade

recursal

Colenda Câmara:

Segundo a dicção do art. 1.010 do CPC, incumbe ao Recorrente apresentar os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões de reforma da sentença sobre os quais sustenta a insurgência.

Os fundamentos recursais servem ao exame da admissibilidade do recurso, ou seja, se a parte os enunciar de forma dissociada ou sem específica fundamentação, o Apelo não poderá ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade ou da congruência.

Noutro modo de dizer, o recurso deve não apenas possuir fundamentação, mas esta deve estar associada ao conteúdo entabulado na decisão recorrida.

Sobre a dialeticidade, leciona Fredie Didier Jr.:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.
(
In
Curso de Direito Processual Civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009, vol. 3, p. 62).

Da sentença proferida nos autos se infere que, embora sustentasse a inexistência de provas no procedimento administrativo, a parte Requerente/Apelante
HAVAN
não juntou a filmagem do dia da ocorrência, uma diligência que estava ao alcance de suas forças probatórias, não havendo outras provas nos autos que respaldassem seus argumentos.

Por oportuno, destaco os seguintes tópicos da sentença vergastada:

“(...)

De acordo com o processado, deflui-se que a parte Autora pretende a desconstituição de multa imposta pelo PROCON do Processo F.A. n. 51-011.001.17-0007956, oriunda de reclamação apresentada pelo consumidor Senhor Manoel Divino da Silva, o qual informa que na data de 09.02.2017 foi realizar compras na unidade da Requerente, e que deixou seu veículo Toyota Corolla, placa OBQ1910 no estacionamento, e que ao retornar ao mesmo notou que este havia sido batido, argumentou o Senhor Manoel Divino da Silva que realizou o procedimento perante a Autora para ressarcimento, o qual fora negado.

(...)

Ademais, conquanto argumente pela inexistência de provas no procedimento administrativo, a parte Requerente tampouco juntou a filmagem do dia da ocorrência, diligência simples e no alcance de suas forças probatórias, fato, inclusive, repetido na esfera judicial.

Saliento que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato (Processo F.A.n. 51-011.001.17-0007956) que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais.

(...)

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pela Requerente no mercado de consumo.”
(
Cf
. id. 83031361) (g.n.)

Diante do acima colacionado, tem-se que as razões do Recurso de Apelação interposto não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida que concluíram pela validade do Processo Administrativo e, por corolário, da multa aplicada, pois limitam-se a pleitear de forma genérica a necessidade de reforma do julgado, deixando assim de observar o princípio da dialeticidade recursal.

Nessa linha de argumentação, enquanto o ponto central da sentença se encontra na comprovação da ocorrência do dano ao veículo do consumidor, quando parqueado no estacionamento da Apelante, o recurso se limita a discutir a legalidade do Processo Administrativo, especificamente no que toca aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Efetivamente, não se constata das razões recursais qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença ou que demonstre a existência dos vícios apontados na decisão administrativa, sequer infirmando a ocorrência do dano ao veículo do consumidor reclamante, ficando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial (dialetiticidade).

No ponto, destaco os seguintes julgados, nos quais é ressaltada a inobservância da dialeticidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno. 2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes
.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.
Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC).” (TJMT. RAC 00584870320138110041 MT, Relator: Des.
Dirceu dos Santos
, julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação: 02/08/2022) (g.n.).

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ
. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC
,
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
,
impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada
(cópia fiel da peça inicial).
Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
.” (TJMT. RAC 00045778120098110015 MT. Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 22/01/2021) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
-
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJMG. RAC: 10309170002302001 Inhapim, Relator:
Cavalcante Motta
, julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, publicação: 03/02/2022) (g.n.)

Forte nesses fundamentos, entendo que o caso é o de não conhecimento do recurso, por inobservância ao requisito do art. 1.010, III, do CPC.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pela
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
, restando mantida a higidez da sentença.

Em vista ao resultado do Recurso, majoro os honorários em 1% (um por cento), como previsto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023